Tribunal: TJDFT
Processo: 0715308-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COBERTURA INDENIZATÓRIA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. CRÉDITO PESSOAL. MUTUÁRIA. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. SUPERVENIÊNCIA. SINISTRO. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PERSEGUIÇÃO. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO ÂNUO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO FATO GERADOR. DATA DO TÉRMINO DO VÍNCULO LABORAL. PRAZO. TRANSCURSO. AVIAMENTO DA PRETENSÃO APÓS O IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO. PRESCRIÇÃO. IMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE SUBSISTÊNCIA DA COBERTURA SECURITÁRIA. CIRCUNSTÂNCIA DESINFLUENTE. INFLUÊNCI NO TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INVIABILIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FORMULAÇÃO APÓS O IMPLEMENTO DO PRAZO. INDIFERENTE JURÍDICO. PRESCRIÇÃO. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 487, II). IMPERATIVO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão destinada à perseguição da indenização originária de seguro de proteção financeira jungido a contrato de crédito pessoal é a data em que o segurado tem ciência inequívoca do sinistro que consubstancia fato gerador da pretensão indenizatória (CC, art. 206, § 1o, II, “b”), deflagrando o fato a fluição do lapso prescricional ânuo legalmente previsto para o aviamento da pretensão indenizatória.
2. O momento em que se aperfeiçoa o fato gerador da cobertura securitária é a data da ciência inequívoca do sinistro, determinando a possibilidade de o segurado demandar a indenização contratada, daí defluindo que, traduzindo a data em que atestada a situação de desemprego que sobreviera à segurada o momento em que germinara o fato gerador da cobertura securitária, sua mensuração deve ser pautada por essa premissa, ensejando a deflagração do prazo prescricional ânuo previsto para o aviamento de pretensão do segurado em face do segurador.
3. A arguição deduzida pela segurada consubstanciada no desconhecimento da contratação do seguro proteção financeira não traduz fato hábil a alterar o termo inicial do prazo prescricional previsto para o aviamento de pretensão indenizatória em face da seguradora, não desnaturando a previsão legal positivada, que prevê expressamente a ciência do fato gerador da pretensão como termo deflagrador do prazo individualizado, ensejando que, aviando a segurada o pleito indenizatório após o transcurso do prazo ânuo, deve ser afirmado o implemento da prescrição a recobrir sua pretensão.
4. Conquanto a formulação de requerimento administrativo volvido à obtenção da cobertura securitária suspenda o fluxo do prazo prescricional até o exame e decisão da postulação pela seguradora, somente está revestido desse atributo se deduzido antes do implemento do prazo, e, assim, aviado o pleito extrajudicial após o aperfeiçoamento do fenômeno extintivo do direito de ação, se torna irrelevante para fins de reconhecimento e afirmação da prescrição.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Prescrição afirmada. Processo principal extinto. Unânime.